Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS, é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que haja notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, apresentando as razões da rescisão.
2. No caso vertente, apesar dos aborrecimentos suportados pela beneficiária do plano de saúde em razão de falha na prestação do serviço, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.